Tribunal: STF
Processo: ARE 1297050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Vedação de reenquadramento em plano de cargos, carreira e salários. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional. Tema 1157. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário.